Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704438-53.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CNP CONSÓRCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS RECORRIDA: JOELMA VERAS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIDAS. MÉRITO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. AMBIGUIDADE. INOCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. TRÂNSITO EM JULGADO. ALTERAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar de ofício. As contrarrazões apresentadas fora do prazo legal não podem ser conhecidas, por intempestividade. 2. As partes controvertem sobre a possibilidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios após o trânsito em julgado. 3. A jurisprudência possui entendimento no sentido de que o dispositivo da sentença exequenda pode ser interpretado pelo Juízo da execução e essa interpretação envolve não apenas a parte dispositiva da sentença isoladamente, mas, igualmente, a sua fundamentação a fim de atingir o real sentido e alcance do comando sentencial. 3.1. Ademais, quando o título judicial se revela ambíguo, deve o órgão julgador escolher a interpretação que mais se harmoniza com o ordenamento jurídico, sem que isso implique em ofensa à coisa julgada. 3. 2. No caso dos autos, contudo, não houve ambiguidade, sendo o acórdão claro na majoração dos honorários e indicação da base de cálculo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária são insuscetíveis de modificação na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação ao artigo 494, inciso I, do CPC, alegando a possibilidade de correção de erro material quanto à base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 494, inciso I, do CPC. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que “No caso dos autos, contudo, não houve ambiguidade, sendo o acórdão claro na majoração dos honorários e indicação da base de cálculo” (ID 69247332) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017